Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO.

1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

2. Fixada a competência após a distribuição, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 da norma processual, sob pena de prorrogação.

3. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, caso a demanda seja proposta em foro diverso, o magistrado não pode se declarar incompetente de ofício, segundo dispõe a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

4. Recurso conhecido e provido.